Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-21.2020.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000255-21.2020.8.11.0110
APELANTE: WA UTOMOZANI XAVANTE, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., WA UTOMOZANI XAVANTE
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora